Tribunal: TJDFT
Processo: 0734159-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734159-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: Cumprimento de Sentença Credor: Fabio Jose Torres Ciraulo Devedora: Leticia Belem Gomes D e s p a c h o Trata-se de requerimento (Id. 55421269) formulado pelo credor Fabio Jose Torres Ciraulo com o intuito de obter a expedição de alvará de levantamento do valor do depósito previsto no art. 968, inc. II, do CPC (Id. 40638950 e Id. 40638952), além de esclarecimento, pela instituição financeira Banco de Brasília – BRB, a respeito da destinação dada aos valores já mencionados. O credor afirma que deveria ter sido depositado na conta bancária vinculada ao Juízo de origem o valor de R$ 1.990,42 (mil novecentos e noventa reais e quarenta e dois centavos) acrescido da quantia de R$ 839,13 (oitocentos e trinta e nove reais e treze centavos) relativos, respectivamente, ao pagamento dos honorários de sucumbência e à multa prevista no art. 968, inciso II, do Código de Processo Civil. Houve a determinação de levantamento, por meio da expedição do respectivo alvará, dos valores alusivos à multa prevista no art. 968, inciso II, do Código de Processo Civil, que, como afirmado, perfazem a quantia de R$ 839,13 (oitocentos e trinta e nove reais e treze centavos) (Id. 53908647). De acordo com o conteúdo do documento referido no Id. 55007948, a instituição financeira Banco de Brasília – BRB informa que não foi possível atender ao comando judicial “tendo em vista que a transferência já foi efetivada em 28/11/2023, em atendimento ao ofício 1310/2023 – Vara Cível de Família e de Órgãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante”. Não é plausível que o Juízo singular tenha determinado o levantamento de valores referentes ao ajuizamento da ação rescisória que tramitou nos autos do presente processo, pois a competência para julgamento da referida demanda é desta Egrégia 2a Câmara Cível, órgão fracionário responsável também por determinar a adoção das demais medidas, que são os consectários desse julgamento. Além disso, o credor afirma ter ocorrido possível discrepância entre os valores já levantados e a quantia referente ao crédito ora perseguido, com o acréscimo relativo à já mencionada multa processual. Feitas essas considerações, expeça-se ofício ao setor responsável da instituição financeira Banco de Brasília – BRB para os devidos esclarecimentos. Juntamente com o referido ofício deve seguir a cópia do documento referido no Id. 55421269. Publique-se. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator